Tribunal: TJES
Processo: 0008425-09.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E ELEMENTOS OBTIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. MODULAÇÃO DA TESE DO STJ PARA FATOS POSTERIORES A JULHO DE 2024. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006). A defesa alega insuficiência de provas, questiona a validade da confissão informal extrajudicial, e, subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) se a confissão informal obtida pela polícia durante a abordagem é admissível, à luz do entendimento do STJ no AREsp 2.123.334/MG; e (iii) se é cabível a desclassificação do delito para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está lastreada em provas robustas, incluindo os depoimentos dos policiais militares que descreveram a abordagem, bem como o relato de moradores que informaram a ocorrência de tráfico de drogas na região e identificaram uma mulher e um menor com as características da apelante e seu acompanhante. Além disso, foi apreendida relevante quantidade de "crack" (54 pedras), prontas para comercialização.

4. Em relação à confissão extrajudicial informal, o STJ modulou a aplicação do precedente AREsp 2.123.334/MG, determinando que a inadmissibilidade dessa confissão se aplique apenas aos fatos ocorridos a partir de julho de 2024. No caso dos autos, a prática delitiva ocorreu em dezembro de 2023, o que afasta a aplicação da nova tese, tornando válida a confissão extrajudicial como um dos elementos probatórios.

5. Os depoimentos dos policiais, corroborado por outras provas e colhido sob o contraditório, possui presunção de veracidade e é idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ e do TJES.

6. Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de uso pessoal, não há indícios de que a droga apreendida fosse destinada ao consumo próprio, considerando a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, além de não ter sido encontrado qualquer acessório típico de consumo de droga no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A modulação do entendimento do STJ no AREsp 2.123.334/MG restringe a inadmissibilidade da confissão extrajudicial informal a fatos ocorridos após julho de 2024.

2. Os depoimentos dos policiais é prova idônea para a condenação em crimes de tráfico de drogas, quando colhido sob contraditório e corroborado por outras evidências.
3. A desclassificação para uso próprio é incabível quando as circunstâncias fáticas demonstram a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
nº
11.343/2006, art
s
.
28,
33
e
40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 20.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023;
STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07.08.2018
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva,
J
. 01.02.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008425-09.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA INACIO NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E ELEMENTOS OBTIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. MODULAÇÃO DA TESE DO STJ PARA FATOS POSTERIORES A JULHO DE 2024. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006). A defesa alega insuficiência de provas, questiona a validade da confissão informal extrajudicial, e, subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) se a confissão informal obtida pela polícia durante a abordagem é admissível, à luz do entendimento do STJ no AREsp 2.123.334/MG; e (iii) se é cabível a desclassificação do delito para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está lastreada em provas robustas, incluindo os depoimentos dos policiais militares que descreveram a abordagem, bem como o relato de moradores que informaram a ocorrência de tráfico de drogas na região e identificaram uma mulher e um menor com as características da apelante e seu acompanhante. Além disso, foi apreendida relevante quantidade de "crack" (54 pedras), prontas para comercialização.

4. Em relação à confissão extrajudicial informal, o STJ modulou a aplicação do precedente AREsp 2.123.334/MG, determinando que a inadmissibilidade dessa confissão se aplique apenas aos fatos ocorridos a partir de julho de 2024. No caso dos autos, a prática delitiva ocorreu em dezembro de 2023, o que afasta a aplicação da nova tese, tornando válida a confissão extrajudicial como um dos elementos probatórios.

5. Os depoimentos dos policiais, corroborado por outras provas e colhido sob o contraditório, possui presunção de veracidade e é idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ e do TJES.

6. Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de uso pessoal, não há indícios de que a droga apreendida fosse destinada ao consumo próprio, considerando a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, além de não ter sido encontrado qualquer acessório típico de consumo de droga no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A modulação do entendimento do STJ no AREsp 2.123.334/MG restringe a inadmissibilidade da confissão extrajudicial informal a fatos ocorridos após julho de 2024.

2. Os depoimentos dos policiais é prova idônea para a condenação em crimes de tráfico de drogas, quando colhido sob contraditório e corroborado por outras evidências.
3. A desclassificação para uso próprio é incabível quando as circunstâncias fáticas demonstram a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
nº
11.343/2006, art
s
.
28,
33
e
40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 20.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023;
STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07.08.2018
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva,
J
. 01.02.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008425-09.2023.8.08.0035

APELANTE: LARISSA IN
Á
CIO NEVES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.

SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LARISSA INÁCIO NEVES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 10777518 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a apelante no crime do art. 33,
caput
c/c o art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões, ao ID 10777525, a apelante sustenta que
(i)
a condenação pelo crime de tráfico de drogas não pode se sustentar apenas no fato de estar presente no local onde a droga foi apreendida com um menor;
(ii)
é inválida a confissão informal não ratificada em juízo, com base no que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp. 2.123.334; e
(iii)
subsidiariamente, é necessária a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, ao ID 10777549, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10913756, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 12 de dezembro de 2023, por volta de 20h51min, na Rua Sergipe, bairro Paria da Costa, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, em associação com adolescente, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 53144230, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 35628093 - pág. 18.

Depreende-se dos autos que, policiais militares receberam informação por meio de populares residentes na região onde os fatos ocorreram que, uma mulher vestida de calça jeans e jaqueta de frio, juntamente com uma adolescente, praticavam tráfico de drogas próximo a terceira ponte.

Diante da informação recebida, os policiais militares prosseguiram em patrulhamento pela região, momento em que avistaram uma mulher e um adolescente, conforme características informadas. Ao perceber a presença da polícia, a mulher e o menor tentaram mudar o trajeto, porém os policiais realizaram procedimento de abordagem sendo identificados como: Larissa Inacio Neves da Sila, ora denunciada, e o menor K.R.V, de 17 (dezessete) anos de idade.

Em seguida, os policiais procederam com a busca pessoal, sendo encontrado no bolso do menor K.R.V, uma sacola plástica contendo: 54 (cinquenta e quatro) pedras de substâncias entorpecente conhecida como crack. Conforme auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 35628093 - pág. 18.

Portanto, a denunciada, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pelo crime do art. 33,
caput
c/c o art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente configurada através do
(i)
Boletim Unificado (ID 10777369, pp.07/11); e
(ii)
Auto de Apreensão e
(iii)
do Laudo de Exame Químico (ID 10777435).

No que se refere à
autoria
do tráfico de drogas, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído à recorrente, em especial o depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas.

O policial militar Carlos Rogério Cosme, ao prestar depoimento em sede judicial, afirmou que (ID 10777507):

[...] que os fatos ocorreram como lidos; que é corriqueiro o tráfico de drogas no local onde a acusada foi detida; que pessoas que moravam ali perto informaram que havia uma mulher e um menor comercializando entorpecentes; que abordaram o casal tendo sido encontrado o entorpecente; que a droga teria sido encontrada no bolso do menor; que durante a abordagem ambos confessaram que estavam traficando; que Kelvin já é conhecido pela guarnição pelo tráfico [...]

No mesmo sentido, o policial militar Paulo Ricardo Rodrigues Pinto, ouvido em juízo (ID 10777507), destacou:

[...] que em patrulhamento no bairro Praia da Costa um morador informou que tinha um casal vendendo material ilícito perto da Terceira Ponte; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que conseguiram abordar o casal; que o menor já é conhecido pelos guardas pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas [...]

Por sua vez, a despeito de ter confessado no momento da apreensão, a apelante negou os fatos em juízo, nos seguintes termos:

[...] que não estava vendendo drogas; que o adolescente que estava com a interroganda era seu ex-cunhado; que estavam indo para a praia para fumar; que a declarante não sabia que seu cunhado estava com as drogas apreendidas [...]

De fato, recentemente, no julgamento do AREsp 2.123.334/MG, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a confissão extrajudicial informal extraída pelos policiais no momento da prisão, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, é prova inadmissível e, portanto, inservível para fundamentar uma condenação.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU. 1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final. 2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais. 3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. 4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP. 5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. 6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. 7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. 10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. 11. Teses fixadas:11.1:
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).
11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. 12.
A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).
13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, d, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. 14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ, AREsp
nº
2123334/MG 2022/0137982-5, Rel.
Min.
R
ibeiro Dantas
,
Terceira Seção,
J. 20.06.2024) –
destaquei

Contudo, o STJ modulou o aludido entendimento para determinar que a aplicação dessa tese fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação do acórdão, para preservar a segurança jurídica.

Nessa linha de intelecção, o delito foi praticado em 12.12.2023, ou seja, antes da data de publicação do AREsp. 2.123.334, resta inviável a aplicação da nova tese ao caso em comento.

De qualquer forma, é de se ver que a condenação não se firmou, exclusivamente, na confissão extrajudicial da apelante, pois há elementos, produzidos em Juízo, que corroboram os elementos de prova e fundamentam a decisão recorrida.

Nesse sentido, os policiais militares declararam que pessoas que moravam perto do local da apreensão informaram que havia uma mulher e um menor comercializando entorpecentes e, ao diligenciarem a veracidade das informações, lograram êxito em abordar a apelante e um adolescente, que possuíam as mesmas características informadas pelos populares, sendo com eles apreendida relevante quantidade de pedras de “crack”.

Frise-se que, o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e a apreensão de drogas na posse direta da apelante não se mostra imprescindível, podendo a materialidade do crime ser comprovada sem que a ré esteja na posse direta da droga, desde que as circunstâncias fáticas demonstrem a certeza da propriedade.

A propósito, o histórico infracional recente da apelante, devidamente documentado no ID 10777369 (p. 35/38) corrobora as declarações dos policiais militares, evidenciando seu intenso envolvimento com o tráfico de drogas, apesar da pouca idade.

Como aduzido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“tendo em vista a existência de informações preliminares acerca da traficância exercida pela recorrente, o local e as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a natureza e a forma como as drogas apreendidas estavam acondicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo (54 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 22,2g, nas quais foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina), a prática da traficância em concurso com um adolescente já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, o histórico infracional recente da apelante (conforme id. 1077769, p. 38, a recorrente já respondeu aos procedimentos nº 0001892-29.2022.8.08.0048 e 0002807-78.2022.8.08.0048 pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas) e o fato de não ter sido apreendido nenhum instrumento indicativo do uso de droga para quem se diz ‘usuário’ (aparelho debulhador, papel para o preparo do cigarro, cachimbo, isqueiro etc.), resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que é impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.”

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse contexto, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em casos semelhantes, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]
(TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018) –
destaquei

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por fim, a apelante sustenta que deve ser operada a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, para aplicar tal desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso ora julgado, verifica-se que a quantidade (54 pedras de “crack”) é mais do que o razoável para se considerar como destinada ao uso próprio, com relação ao local e condições em que se desenvolveu a ação, identificou-se que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e as condições do flagrante demonstram que o fim era de comércio, posto que, assim que foi verificada a presença da polícia, a apelante confessou a traficância e, embora tenha sido extrajudicial, encontra suporte nas demais provas orais produzidas.

Cumpre salientar que o entendimento consolidado dos tribunais no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, do que se conclui ter a apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,

Primeira
Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.